Tribunal: TJMT
Processo: 1027908-95.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027908-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), LUZIA DE FATIMA DE SOUZA LOPES - CPF: 760.513.821-00 (AGRAVADO), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), ELLEN CAROLINE ALVES RAMALHO RAFAGNIN - CPF: 048.685.691-71 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E/OU NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–

ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – HONORÁRIO PERICIAL –
VALOR EXORBITANTE

–

REDUÇÃO NECESSÁRIA
–
TABELA DA RESOLUÇÃO N
º
232/2016 DO CNJ –

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. O valor fixado para os honorários periciais deve ser reduzido quando não atende ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos da Resolução nº 232/2016 do CNJ.

2. Recurso
parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1027908-95.2024.8.11.0000 – COMARCA DE JACIARA/MT

AGRAVANTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO:

LUZIA DE FATIMA DE SOUZA LOPES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a decisão proferida na
Ação Declaratória

de Inexistência de Débito e/ou Negócio Jurídico c/c Pedido de Indenização por Dano Moral

(nº 1001440-35.2022.8.11.0010)
proposta por
LUZIA DE FATIMA DE SOUZA LOPES
,

a qual homologou a proposta apresentada pelo perito no valor de R$ 3.000,00 (três mil

reais), conforme decisão de ID 168261681 dos autos principais.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a r. decisão merece

reforma, uma vez que o valor referente aos honorários periciais se encontra excessivo.

Defende que o valor não se encontra em conformidade com o mercado e com o trabalho a ser realizado, mesmo em meio
à
s justificativas do perito, devendo ser observado o que dispõe o enunciado 20/2006 do Conselho de Magistratura.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada para deferir a tutela antecipada de urgência, bem como a redução dos honorários
periciais, limitando-os ao valor máximo de R$ 1.000,00.

Liminar deferida (ID
244672675
).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
249495197
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1027908-95.2024.8.11.0000 – COMARCA DE JACIARA/MT

AGRAVANTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO:

LUZIA DE FATIMA DE SOUZA LOPES

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
LUZIA DE FATIMA DE SOUZA LOPES
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e/ou Negócio Jurídico c/c Pedido de Indenização por Dano Moral (nº 1001440-35.2022.8.11.0010)

em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, na qual o magistrado
homologou a proposta apresentada pelo perito no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme decisão de ID 168261681 dos autos principais.

Contra a referida decisão recorre a parte requerida.

Pois bem.

Sem delongas, da análise do caso em concreto, verifica-se que é caso de
parcial
provimento do recurso.

Isso porque,
de acordo com a jurisprudência dominante, os honorários do perito judicial têm de ser fixados com observância à complexidade e ao tempo despendido.

A Resolu
ção nº 232/2016 do CNJ estabelece os limites
dos valores arbitrados a título de
honorários periciais, vejamos:

“Art. 1º Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I -
a
complexidade da matéria;

II -
o
grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV -
as
peculiaridades regionais.

(...)

§ 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

§ 5º Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E.”

ANEXO DA RESOLUÇÃO 232, DE 13 DE JULHO 2016

TABELA HONORÁRIOS PERICIAIS

ESPECIALIDADES

(...)

NATUREZA DA AÇÃO E/OU ESPÉCIE

1.CIÊNCIAS ECONÔMICAS/ CONTÁBEIS

(...)

1.2 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários até 4 (quatro) contratos

(...)

VALOR MÁXIMO

R$ 370,00”

Neste sentido,
verifica-se que
dos documentos juntados no presente caso
, que a perícia grafotécnica determinada pelo Juízo busca elucidar a legitimidade de contratos de empréstimos que a parte agravada alega sequer ter o conhecimento da existência, muito menos de ter neles aportado a sua assinatura.

Assim, o caso concreto, a perícia grafotécnica é de baixa complexidade, não exige prazo considerável nem tem custo elevado.

Desta forma,
mesmo que aplicada a norma que permite multiplicar por 5 (cinco) o limite permitido do valor fixado a título de honorários periciais, chegaremos no montante máximo de R$ 1.850,00 (
hum
mil oitocentos e cinquenta reais), ou seja, abaixo do valor estabelecido pelo juízo
a quo
, a saber – R$ 3.000,00 (três mil reais).

Posto isso,
considerando os patamares utilizados, os honorários devem ser reduzidos para o montante de R$ 1.500,00 (
hum
mil e quinhentos reais).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – HOMOLOGAÇÃO
DO VALOR APRESENTADO PELO EXPERT – EXORBITÂNCIA – PERÍCIA DE MENOR COMPLEXIDADE – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa. Verificada a exorbitância dos honorários, é cabível a redução da verba para adequá-la aos critérios legais, não estando, contudo, o profissional obrigado a realizar a perícia pelo valor da remuneração fixada, devendo, nesse caso, declinar do encargo para que o magistrado proceda à nomeação de outro perito judicial. Como no caso a perícia se destina apenas a constatar a autenticidade ou não de assinatura de um contrato de consórcio que deu origem à restrição no valor de R$4.108,86 (quatro mil, cento e oito reais e oitenta e seis centavos), o valor dos honorários deve ser reduzido de R$8.000,00 (oito mil reais) para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), sem imposição do perito de aceitá-lo.”
(N.U 1002047-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020,
Publicado
no DJE 03/06/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXORBITANTE – TRABALHO QUE NÃO DEMANDA MUITO TEMPO NEM
APRESENTA COMPLEXIDADE – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RESOLUÇÃO N. 232/2016 DO CNJ – NOMEAÇÃO DE OUTRO PERITO EM CASO DE RECUSA – RECURSO PROVIDO. O valor fixado para os honorários periciais deve ser reduzido quando não atende ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos da Resolução n. 232/2016 do CNJ. O perito pode, desde que justificadamente, recusar o encargo, situação em que o juízo de origem nomeará outro para a execução dos trabalhos.”
(TJ-MT - AI: 10168858920238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023)

Desta forma, tendo em conta que os valores arbitrados a título de honorários periciais, destoam consideravelmente do estabelecido na Resolução nº 232/2016 do CNJ, tenho que a reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
, é medida de rigor.

Ante ao exposto,
dou parcial
provimento
ao recurso

para
reduzir
os honorários periciais em R$1.500,00
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024